Tribunal: TJSP
Processo: 2271873-47.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018690
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271873-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
impetrante LUCIANNE PENITENTE e Paciente SERGIO LUIZ PEREIRA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: julgaram
prejudicada a impetração.v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
ALMEIDA (Presidente) E XAVIER DE SOUZA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271873-47.2020.8.26.0000 -Voto no 45809
2
VOTO no: 45.809
IMPETRANTE: Luciane Penitente
PACIENTE: Sergio Luiz Pereira da Silva
COMARCA: Presidente Venceslau
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado
pela advogada Lucianne Penitente em favor de SERGIO LUIZ PEREIRA DA
SILVA ao fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria experimentando
ilegal constrangimento, porque teve indeferido o pedido de revogação da prisão
preventiva (fls. 1/116 e fotos de mensagens trocadas via telefone celular
fls.
20/108).
A impetrante argumenta, em suma, sobre a ilegalidade na
situação do paciente, referindo-se (i) à inidoneidade na fundamentação da r. decisão
impugnada, que deixou de demonstrar claramente a necessidade da adoção da
medida extrema e excepcional, observando-se a atipicidade da conduta do paciente,
pois o fato ensejador da decretação da prisão preventiva já havia sido analisado pelo
MM. Juiz da Direito da 1a Vara Criminal da comarca de Presidente Venceslau, que
concedeu a ele a liberdade provisória, vez que ficou comprovado que a vítima
mantinha contato com o agora paciente mesmo depois de solicitar medida protetiva,
conforme se verifica às fls. 20/108; e (ii) aos predicados positivos do paciente, que é
primário, possui residência no distrito da culpa, e trabalho lícito, o que lhe garantiria
o direito de aguardar em liberdade o desfecho da acusação. Invoca em abono à tese

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271873-47.2020.8.26.0000 -Voto no 45809
3
defensiva princípios constitucionais garantistas, notadamente o da não culpabilidade.
Requer, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares menos gravosas
dispostas no art. 319 do Código de Processo Penal, expedindo-se em favor do
paciente o alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 110/111), constam dos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 114/116) e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 119/122).
É o relatório.
O caso é de se julgar prejudicada a impetração.
O presente writ foi interposto objetivando a revogação da
prisão preventiva.
Entretanto, consoante se verificou no site da Sivec, ao paciente
foi concedida a prisão domiciliar em 8 de janeiro p.p., não existindo mais interesse
processual na obtenção do provimento judicial reclamado em face da perda de objeto.
Diante do exposto, julga-se prejudicada a impetração.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator